Tribunal: TJMT
Processo: 1013063-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013063-97.2020.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
AGRAVADO: ESPÓLIO DE NELSON TIRLONI
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Execução no 1021484-50.2020.8.11.0041 proposta contra ESPÓLIO DE NELSON TIRLONI , indeferiu a liminar de arresto de 20.568 (vinte mil e quinhentos e sessenta e oito) sacas de soja de 60kg cada, dadas em penhor rural de safra, como garantia do pagamento da operação de no B92530546-2 (Cédula de Crédito Bancário, com vencimento em 15/05/2020), sob o argumento de que estaria ausente o indicio de dilapidação patrimonial por parte do Executado.
Afirma que a urgência no presente caso é evidenciada, posto que o contrato, o qual aparelha a ação de execução restou inadimplente e sendo os grãos dados em garantia do pagamento, podendo ser arrestados no intuito de garantir o pagamento do valor executado.
Assevera que se os grãos não forem arrestados, poderá dificultar o recebimento da divida, já que apesar de o espólio responder pela divida do de cujos, terá que tomar o curso do inventário, fazendo com que haja morosidade e discussões desnecessárias.
Dessa forma, postula pelo recebimento do Recurso na forma instrumental, bem como a concessão da tutela recursal, “a fim de se determinar o arresto de 20.568 (vinte mil quinhentas e sessenta e oito) sacas de soja de 60 KG cada, entregues em nome do Agravado.
É o relatório. Decido.
O Novo Código de Processo Civil, estabelece:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e o processo de inventário.”
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Em sede de cognição sumária, não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a tutela recursal perquirida.
Como se sabe, para a concessão da tutela provisória de urgência, que pode ser cautelar ou antecipada, é necessário que estejam reunidos os dois pressupostos ditados pelo art. 300 do CPC, isto é, na própria dicção do referido diploma legal, i) a presença da probabilidade do direito; e, ii) do perigo de dano ou do risco ao resultado do processo.
Segundo Jaqueline Mielke Silva:
“a probabilidade do direito nada mais é do que a verossimilhança, também denominada pela doutrina de fumus boni juris. O conhecimento das matérias para a concessão da tutela provisória (antecipatória ou cautelar) é perfunctório, superficial, não havendo a necessidade do exaurimento do conhecimento. A verossimilhança, por sua vez, deve considerar: (a) o valor do bem jurídico ameaçado; (b) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (c) a credibilidade, de acordo com as regras de experiência, da alegação e (d) a própria urgência descrita.” ( In A Tutela Provisória no Novo Código de Processo Civil. Tutela de Urgência e Tutela de Evidência: Verbo Jurídico, 2015, p. 77.
Acerca do tema, oportunos os comentários de Guilherme Rizzo do Amaral:
“O atual CPC, em seu art. 300, vale-se da expressão elementos que evidenciem a probabilidade do direito, que substituiu os requisitos do fumus boni juris e da prova inequívoca que convença o juiz da verossimilhança. Deixa claro, com isso, a opção por uma maior abertura de um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar ou satisfativa. A demonstração da probabilidade do direito pode, em alguns casos, prescindir de prova. É o que ocorre quando a narrativa feita pelo requerente da medida revestir-se de plausibilidade ou verossimilhança suficientes para autorizar, ainda que em caráter temporário ou provisório, a concessão da tutela de urgência cautelar ou anteci67pada, respectivamente.
Em suma, o juiz deverá valorar todos os elementos disponíveis no momento da análise do requerimento da tutela cautelar ou satisfativa – afirmações, provas, contexto, direito aplicável – e empreender um juízo de probabilidade, indagando-se quem, provavelmente, possui razão: o requerente ou o requerido?
Se a conclusão for a de que, provavelmente, o requerente não possui razão, deverá o juiz indeferir a medida postulada. Se, por outro lado, concluir que o requerente provavelmente possui razão, então deverá passar à análise do segundo requisito para a concessão da tutela de urgência cautelar ou antecipada, que vem a ser o “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
Deve o requerente da medida demonstrar que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a não concessão da tutela pretendida. Este risco é o mesmo que já vinha previsto na sistemática do CPC revogado. É, assim, atual a lição de Teori Zavascki acerca do tema: “O risco de dano irreparável ou de difícil reparação e que enseja a antecipação assecuratória é o risco concreto (e não o hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave, não é iminente, não se justifica a antecipação da tutela. É consequência lógica do princípio da necessidade, (...)”. (In Comentários às alterações do Novo CPC, 2016. 2a Edição em E-book. Art. 300).
E, tratando-se o pedido de arresto, em que pese a revogação do art. 813 do CPC/1973, para a concessão das medidas cautelares previstas no art. 301 do CPC, imprescindível a presença dos “elementos que evidenciem a probabilidade do direito” e o “perigo de dano ou risco ao resultado util do processo” (art. 300), pois se tratam de tutelas de natureza provisória, firmadas em juízo de aparência e urgência, assim elencadas no Capítulo I, Título II, Livro V.
Portanto, o pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso do arresto, é a insolvência do devedor (CPC/2015, arts. 300 e 301).
Ao menos por ora, as razões recursais não convencem do desacerto da decisão agravada, tampouco demonstram a presença inequívoca dos requisitos que justificam o deferimento da antecipação da tutela recursal (ou da tutela cautelar), até porque não há provas irrefutáveis de que o agravado não teria patrimônio suficiente para o cumprimento da obrigação assumida, ou, ainda, elementos que indiquem a prática de atos de ocultação ou dilapidação do patrimônio, mormente para o caso de não se ter ainda nos autos qualquer manifestação da parte agravada, sendo prematuro o arresto do bem declinado.
Nesse sentido a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATOS AGRÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA FUNGÍVEL. TUTELA CAUTELAR ARRESTO - . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, o art. 301 do NCPC enuncia que a tutela de urgência pode ser efetivada mediante arresto de bens. No caso, em que pese a existência da dívida seja incontroversa entre as partes, não há urgência no arresto das sacas de soja, mormente porque não restou demonstrado nos autos o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausência de prova da dilapidação do patrimônio da executada, bem como o crédito está garantido por hipoteca. Reforma da decisão, a fim de indeferir o pedido de arresto dos grãos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70081258048, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 29-05-2019)
Dessa forma, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas, à míngua do risco de dano, INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 22 de junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora